Tribunal: TJSP
Processo: 1063002-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Tutela Provisória de Urgência - ISS sobre serviços prestados por sociedade uniprofissional – Sociedade composta apenas por médicos – Atividade empresarial não comprovada pela Municipalidade – Precedentes do STJ – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.